Tribunal: TJES
Processo: 5000615-63.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000615-63.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO EDUCACIONAL MESSINA LTDA
RECORRIDO: MARLUCIA NIELSEN TRASPADINI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000615-63.2021.8.08.0035

Recorrente: CENTRO EDUCACIONAL MESSINA LTDA.

Recorrido: MARLÚCIA NIELSEN TRASPADINI

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR CENTRO EDUCACIONAL MESSINA LTDA. EM FACE MARLÚCIA NIELSEN TRASPADINI, ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE FIRMOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM BENEFÍCIO DO FILHO DA REQUERIDA, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2020. AFIRMA QUE A RÉ DEIXOU DE ADIMPLIR AS PRESTAÇÕES PACTUADAS, CORRESPONDENTES AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020. DESSA FORMA, REQUEREU O RECEBIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE MENSALIDADES, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 13.009,88 (TREZE MIL, NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), MONTANTE DEVIDAMENTE CORRIGIDO E ACRESCIDO COM JUROS, MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS, NOS TERMOS DO CONTRATO OUTRORA CELEBRADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, decreto a REVELIA do requerido e julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do Art. 487, I do Código de Processo Civil”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
INICIALMENTE, REQUER A JUNTADA DO DOCUMENTO REFERENTE AO BOLETIM ESCOLAR DO FILHO DA RECORRIDA. MERITORIAMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. DECISÃO
A QUO
PARA JULGAR PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (5). DO MÉRITO.
DA DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE NO CASO EM COMENTO A PARTE REQUERIDA, DEVIDAMENTE CITADA/INTIMADA PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, NÃO COMPARECEU AO ATO, BEM COMO NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, SENDO DECRETADA A SUA REVELIA, NOS TERMOS DO ART. 20 DA LEI 9.099/95. POR CERTO A REVELIA DO RÉU INDUZ A UMA FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PORÉM, POR RESSALVA EXPRESSA DO PRÓPRIO TEXTO LEGAL, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ VINCULADO À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA REVELIA (
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
.), PORÉM, O
STAND
PROBATÓRIO FICA MAIS FAVORÁVEL À PARTE NÃO CONTUMAZ. RETORNANDO, PORTANTO, AO CADERNO PROCESSUAL,
PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO. O CASO DOS AUTOS RETRATA NÍTIDA RELAÇÃO DE DIREITO CIVIL, PORQUE A CAUSA DE PEDIR ESTÁ RELACIONADA A SUPOSTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CELEBRADO ENTRE AUTORA E RÉ. OS AUTOS VIERAM A ESTA INSTÂNCIA RECURSAL PARA REEXAME DO FEITO NO QUE TOCA AO INADIMPLEMENTO DA AVENÇA CELEBRADA. EM RESTRITA ANÁLISE DOS AUTOS, VÊ-SE QUE A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. O CASO EM EXAME, NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE. CERTO É QUE A AUTORA NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, TAL COMO EXIGIDO PELO ART. 373, I, DO CPC, ANEXANDO APENAS AO EXÓRDIO ALGUMAS CONVERSAS DE WHATSAPP, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, BEM COMO BOLETIM ESCOLAR DO FILHO DA RECORRIDA EM SEDE DE RECURSO. A RECORRENTE AO LONGO DE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL TEVE OPORTUNIDADE DE JUNTAR DOCUMENTOS. DESSA FORMA, DEVERIA TER JUNTADO OS DOCUMENTOS VELHOS QUE PRETENDE JUNTAR EM RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 434, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.” A JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS ESTA FASE, DEPENDE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 435, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE NÃO ESTÃO PRESENTES: “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.” O BOLETIM ESCOLAR, TRATA-SE DE DOCUMENTO ANTERIOR AO PROCESSO. DESSA FORMA, NÃO SENDO NOVA A PROVA, NÃO PODE SER ADMITIDA EM SEGUNDO GRAU. SOBRE O TEMA: “A produção de prova após a sentença, sem que haja a devida justificativa, escorada em motivo de caso fortuito ou força maior, não pode ser admitida, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar-se quem não obedeceu às suas regras com a possibilidade de surpreender o adversário, não lhe permitindo o contraditório.” (RJEsp-DF 2/70 - N. NERY JÚNIOR e R. M. ANDRADE NERY, Código de Processo Civil, 16ª ed., São Paulo, RT, 2016 p.” NESSE SENTIDO, NÃO HÁ RAZÃO PARA A PERMISSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS DE MODO EXTEMPORÂNEOS. OUTROSSIM, CONFORME MENCIONADO ALHURES, É NOTÓRIA A VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELO AUTOR.
IN CASU
, O RECORRENTE NÃO AFASTOU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, CUJA PROVA SERIA DE FÁCIL PRODUÇÃO, ISTO É, BASTAVA A JUNTADA DO CONTRATO OBJETO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEMONSTRASSE A EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AUTOR PELA RÉ, PORÉM, ASSIM, NÃO O FEZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC.
DESSARTE,
RECORDE-SE QUE AS PROVAS CONSTITUEM OS “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”
1
. NO DIZER DO EMINENTE HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“Todos os pretensos direitos subjetivos que podem figurar nos litígios a serem solucionados pelo processo se originam de fatos (ex facto ius oritur). Por isso, o autor, quando propõe a ação, e o réu, quando oferece sua resposta, hão de invocar fatos com que procurem justificar a pretensão de um e a resistência do outro. Do exame dos fatos e de sua adequação ao direito objetivo, o juiz extrairá a solução do litígio que será revelada na sentença. Enquanto o processo de execução é voltado para a satisfação do direito do credor e atua sobre bens, o processo de conhecimento tem como objeto as provas dos fatos alegados pelos litigantes, de cuja apreciação o juiz deverá definir a solução jurídica para o litígio estabelecido entre as partes. De tal sorte,
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. ‘Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado’, o que se dá através das provas
2
”
. [grifo nosso]
LOGO, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
3
”
. MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS RESPEITÁVEIS QUE SEJAM AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DO DEMANDANTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL. SENDO ASSIM, FILIO-ME AOS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
(
7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________

1
NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631.

2
in
Curso de direito processual civil
. v.1. 34.ed. Forense: Rio de Janeiro, 2000.

3
ALVIM, Arruda.
Manual de direito processual civil
. v.2. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.411.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)